Tribunal: TJSP
Processo: 2254715-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Artigo 155, § 1o e §4o, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Impetração que objetiva a concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Paciente Michael que possui 'ficha' criminal, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata

Ementa:
Habeas Corpus. Artigo 155, § 1o e §4o, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003. Impetração que objetiva a concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Paciente Michael que possui 'ficha' criminal, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Condições pessoais favoráveis do paciente Hugo que não são características exigidas pela lei para a concessão de liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo o encarceramento absolutamente necessário para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se presente o 'periculum libertatis'. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254715-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ, Pacientes MICHAEL ANDRES
URQUIJO SARMIENTO e HUGO SALOMON PAMA ANTIVILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47613
HABEAS CORPUS No 2254715-76.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 19a VARA CRIMINAL CENTRAL
PACIENTES: MICHAEL ANDRES URQUIJO SARMIENTO e HUGO SALOMON PAMA ANTIVILO
Habeas Corpus. Artigo 155, § 1o e §4o, incisos I, II e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, do Código Penal e artigo 16, § 1o, inciso
IV, da Lei 10.826/2003. Impetração que objetiva a
concessão da liberdade provisória. Inadmissibilidade.
Indícios de autoria e prova da existência dos crimes.
Paciente Michael que possui 'ficha' criminal, fato que revela
seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do
grau de periculosidade de que é possuidor. Condições
pessoais favoráveis do paciente Hugo que não são
características exigidas pela lei para a concessão de
liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal.
Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão,
sendo o encarceramento absolutamente necessário para
resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e
prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se
presente o 'periculum libertatis'. Ordem denegada.
O Dr. Roger Augusto de Campos Cruz, Advogado, impetra a
presente ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor
de MICHAEL ANDRES URQUIJO SARMIENTO e HUGO SALOMON
PAMA ANTIVILO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do
Plantão Judiciário da Capital, que indeferiu pedido de concessão da
liberdade provisória e converteu em preventiva a prisão em flagrante
dos pacientes (fls. 62/66).
Sustenta, em resumo, que os pacientes fazem jus ao direito
de responder ao processo em liberdade, pois são primários e porque a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão já seria suficiente
para o caso tratado nestes autos. Argumenta, ainda, que a
manutenção da prisão é desproporcional, uma vez que, caso sejam
condenados, os pacientes terão direito a regime diverso do fechado,
bem como substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula a concessão da ordem, para que seja reconhecido
“não haver motivos para a custódia cautelar, aplicando-se outras
medidas cautelares diversas da prisão”.
O pedido veio instruído com cópias (fls. 10/77).
Indeferida a liminar em sede de Plantão Judiciário (fl. 79),
decisão que foi ratificada por este Relator (fl. 81), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela manutenção da segregação do
paciente Michael e concessão da ordem em relação ao paciente Hugo
(fls. 86/89).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, ao que é dado inferir do exame dos autos, os pacientes
foram presos em flagrante e denunciados, Michael, como incurso no
artigo 155, § 1o e §4o, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, do
Código Penal e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, na
forma do artigo 69 do Código Penal e Hugo, como incurso no artigo
155, § 1o e § 4o, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, porque, no dia 22 de outubro de 2020, por volta das
22h48min, na residência situada na Rua das Malvas, no. 81,
Morumbi, neste Município e Comarca de São Paulo, em ocasião de
calamidade
pública
(Decreto
Legislativo
06/20),
previamente
ajustados, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, tentaram
subtrair, para ambos, durante o repouso noturno, mediante escalada
e rompimento de obstáculo, 1 bolsa preta e azul de nylon avaliada em
R$ 300,00(trezentos reais), 1 relógio de pulso da marca Cartier
avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 2 pulseiras/braceletes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
avaliados
cada
um
em
R$
600,00
(seiscentos
reais),
10
colares/gargantilhas avaliados cada um em R$ 600,00 (seiscentos
reais), 18 anéis avaliados cada um em R$ 400,00 (quatrocentos
reais), 1 pingente cravejado em diamante e esmeralda avaliado em R$
6.000,00 (seis mil reais), 05 pingentes de diversos formatos avaliados
cada um em R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 pingente de pérola
avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 pingente de brilhante
avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), 7 pares de brinco avaliados,
cada par, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 1 barra de ouro
de 50 gramas avaliada em R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 1.120,00
(um mil e cento e vinte reais) em espécie, U$ 4.975,00 (quatro mil,
novecentos e setenta e cinco dólares) em espécie, € 160,00 (cento e
sessenta euros) em espécie, £ 20,00 (vinte libras) em espécie, todos
pertencentes à vítima Sylvia Kuntz de Godoy, não se consumando o
crime por circunstâncias alheias às suas vontades. Consta, também,
dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de outubro de
2020, por volta das 22h48min, na residência situada na Rua das
Malvas, no. 81, Morumbi, neste Município e Comarca de São Paulo,
em ocasião de calamidade pública (Decreto Legislativo 06/20), o
paciente Michael portava um revólver da marca Taurus, calibre 32,
arma de fogo de uso permitido, com numeração de identificação
suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar (fls. 95/98 dos autos de origem).
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, ora em vacatio legis,
em especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, ressalto, desde logo, que a privação da liberdade não
se encontra, no caso em comento, em evidente desconformidade com
as hipóteses legais, não se tratando, portanto, de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Ressalvado, é
claro, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito
nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso
em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria
razoavelmente
sérios,
encontrando-se
suficientemente
fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva (fls. 62/66), como medida necessária à prevenção da
reiteração delitiva, bem como para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei
penal. Igualmente está bem fundamentada a decisão do Juízo a quo
que indeferiu pedido de liberdade provisória, por se tratar de “... furto
a residência, em momento de pandemia, em que todos estão
fragilizados e temerosos, com destruição de diversas janelas, portas e
batente,
causando
danos
patrimoniais
elevados
e,
também,
emocionais, haja vista que a residência estava toda revirada. Ainda, o
caso demonstra maior gravidade real, pois com um dos réus havia
uma arma de fogo. Ainda, não é o momento para se adentrar no exame
aprofundado do mérito e na valoração da prova a ponto de
desprestigiar e invalidar o valor dos depoimentos colhidos e
documentos acostados na fase inquisitiva.” (fls. 134/137 dos autos de
origem).
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau nessa ocasião: se, por um lado,
não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da
lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar
demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o
risco de prejulgar a causa.
Trata-se, efetivamente, de condutas gravíssimas, não em
tese, mas na sua existência particular e que muito afligem o cidadão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de bem, de modo que a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao
contrário, necessária a manutenção da prisão dos pacientes, não se
revelando eficaz, no presente caso, qualquer outra medida que não
seja a segregação provisória.
Realmente, cuida-se de furto de diversos bens e valores,
praticado em plena pandemia na residência da vítima, sendo que um
dos ladravazes portava uma arma de fogo, o que, em princípio,
demonstra maior reprovabilidade do comportamento dos agentes,
tornando necessária a segregação cautelar de ambos para garantia
da ordem pública.
Como se sabe, não raras vezes, o crime de porte ilegal de
arma de fogo serve como efetiva preparação para a prática de outros
crimes graves
homicídio, roubo, latrocínio, extorsão mediante
sequestro, etc., o que, por si só, evidencia o risco que a liberdade do
agente representa à sociedade. Ademais, no caso, o paciente Michael
não só portava a arma de fogo, como estava, junto com o comparsa
Hugo, a furtar bens de valor do interior da residência da vítima,
sendo possível imaginar as danosas consequências que poderiam
advir se, eventualmente, a casa estivesse habitada naquele momento.
Seja como for, presentes se encontram os requisitos para a
prisão cautelar (art. 312 do CPP), pois, embora se trate de delito que
não se reveste de violência ou grave ameaça, a garantia da ordem
pública recomenda a permanência dos pacientes no cárcere,
ressaltando-se que o paciente Michael possui extensa “ficha
criminal”, com condenação recente por crime idêntico (autos no
1511145-13.2019.8.26.0228), a revelar seu desajuste na vida em
liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é
possuidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Dessa forma, é evidente que a custódia cautelar não se
reveste das características próprias do constrangimento ilegal, posto
que se trata de pessoa com forte inclinação ao crime, especialmente
contra o patrimônio, que não reúne condições pessoais que façam
presumir que, em liberdade, não voltará a delinquir (cf. certidão de
distribuições criminais de fls. 40/41), sendo a prisão, como já
acentuado, absolutamente necessária para resguardar a ordem
pública, acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos
criminosos, encontrando-se presente o periculum libertatis.
Ora, se o paciente Michael coloca em risco a segurança
pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas
cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos
abrangentes e eficazes. Observo, neste ponto, que a r. decisão
atacada apontou, satisfatoriamente, a insuficiência de medidas
cautelares diversas da prisão, dada a propensão dos pacientes às
atividades criminosas, condição incompatível com a confiança
necessária à efetividade de qualquer medida cautelar alternativa.
Anoto, ainda, que a reiteração de práticas ilícitas, por si só,
justifica a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido a lição do
sempre lembrado Basileu Garcia: “Para garantia da ordem pública,
visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em
liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal,
Forense, vol. 3o, págs. 169/170).
Outro não é o entendimento da jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE
CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO
AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com
base em elementos concretos, a periculosidade do
agente, pois, apesar de a quantidade da droga localizada
não ser das mais elevadas - 2,81g de cocaína
o
recorrente cumpriu medida socioeducativa por ato infracional
análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, bem como
possui outras condenações pela prática de crime idêntico,
circunstâncias que, somadas à apreensão de arma de fogo
artesanal e munições, evidenciam o risco ao meio social e
a necessidade de evitar a reiteração delitiva, recomendando
a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos
capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração
delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
a prática de atos infracionais constitui elemento capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
9
demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça -
STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
7.
Recurso
ordinário
desprovido.”
(STJ,
RHC
116119/MS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 05/09/2019 -
grifei).
“CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE -
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO - PRISÃO PREVENTIVA
- REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
EXCESSO DE PRAZO - DEMORA JUSTIFICADA
PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE - TRÂMITE REGULAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - I. Não se vislumbra ilegalidade
na custódia cautelar do réu, tendo em vista que procedida em
conformidade com as exigências legais, atendendo aos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência
dominante. II. A reiteração de condutas ilícitas, o que denota
ser a personalidade do réu voltada para a prática delitiva,
obsta a revogação da medida constritiva. Precedentes. III.
Hipótese em que o feito tramita regularmente. IV. Por
aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se eventual
dilação de prazo para a conclusão da instrução processual,
quando a demora não é provocada pelo juízo ou pelo ministério
público. V. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só
pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. VI.
Ordem denegada”. (STJ - HC 200600651295 - (59646 RS) - 5a T. -
Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 16.10.2006 - p. 407).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Já com relação ao paciente Hugo, como já acentuado,
necessária, também, a manutenção da prisão cautelar, não se
revelando eficaz qualquer outra medida que não seja a segregação
provisória, notadamente porque se apura a prática de delito de
extrema gravidade, cercado de elementos geradores de efetiva
responsabilidade penal.
Ademais, como cediço, eventuais condições pessoais
favoráveis não são características exigidas pela lei para a concessão
de liberdade provisória. Nesse sentido a jurisprudência:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida
excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível,
mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados
concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias
que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso,
a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos
vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem
referências
às
circunstâncias
fáticas
justificadoras,
destacando, além da quantidade de drogas encontradas (113 g de
crack), apreensão de apetrechos para o tráfico de
entorpecentes e munições de uso restrito. Tudo a revelar a
periculosidade in concreto do agente. 3. Eventuais condições
pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir
a revogação da prisão preventiva. 4. Recurso em habeas corpus
improvido.” (STJ, RHC 114285/RS, Relator Ministro Sebastião Reis
Junior, j. 05/09/2019 - grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Ainda: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E
ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E APETRECHOS.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A prisão cautelar, a teor do
art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República, é medida
excepcional de privação de liberdade, cuja adoção somente é
possível
quando
as
circunstâncias
do
caso
concreto,
devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de Processo
Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II - Presentes os
requisitos necessários para a decretação da prisão processual,
de rigor sua manutenção, porquanto a necessidade de garantia
da ordem pública encontra-se devidamente fundamentada na
periculosidade do Recorrente para o meio social, evidenciada
pela significativa quantidade e variedade da droga e
apetrechos apreendidos em seu poder; tendo sido localizados em
sua residência 03 (três) pinos de cocaína, 15 (quinze) pedras
de crack e 10 (dez) buchas de maconha, além de três balanças
de precisão e certa quantia em dinheiro, bem como uma pistola
calibre 7,65, de origem belga, com quatro munições intactas, e
um cartucho calibre 38 intacto. Precedentes. III - A presença
de
condições
favoráveis,
tais
como
residência
fixa,
primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente
valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a
decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada
nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta
mostrar-se necessária. IV - A decisão agravada não merece
reparos,
porquanto
proferida
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. V - Agravo Regimental
improvido.” (STJ AGRG no RHC 47220/MG, 5a T., rel. Min. Regina
Helena Costa, j. 26.08.2014, grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254715-76.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Em suma, ainda que a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a
ordem pública prevalece sobre liberdade individual, o que, por si, só
descaracteriza o alegado constrangimento ilegal dos pacientes.
Para que não fique sem registro, cumpre enfatizar que o
princípio do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que
aos acusados sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da
sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe
qualquer tipo de prisão provisória, desde que emanada de órgão
competente e devidamente fundamentada, como no presente caso.
Por fim, é importante consignar que estando o processo
ainda na fase de colheita de provas, no aguardo da realização de
audiência de instrução, debates e julgamento designada para
dezembro de 2020, não é possível estimar os limites mínimos e
máximos da futura reprimenda a ser imposta, para saber se os
pacientes terão direito a benefícios, pois, para tanto, é necessária
uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a verificação de
requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação
penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do “habeas
corpus”.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)